Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-97.2019.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000563-97.2019.8.14.0701

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEIDSON NASCIMENTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação penal, absolveu
GLEIDSON NASCIMENTO CORREA
, já qualificado nos autos, da imputação do crime de poluição sonora previsto no
art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, embora reconhecida a materialidade delitiva por laudo técnico que aferiu emissão sonora de 70,7 decibéis proveniente do estabelecimento denominado “Sport Bar”, por ausência de prova judicial suficiente acerca da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova judicial suficiente para atribuir ao acusado a responsabilidade pela emissão sonora caracterizadora do crime ambiental de poluição sonora, apta a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo técnico que aferiu emissão sonora acima dos limites permitidos para o período noturno, caracterizando potencial poluição sonora.

A condenação criminal exige prova segura da autoria produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o
art. 155 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

As declarações prestadas pelo acusado na fase policial, indicando eventual responsabilidade pelo estabelecimento, não foram confirmadas em juízo nem corroboradas por outras provas judicializadas.

A ausência de oitiva dos policiais responsáveis pela diligência e a inexistência de outras provas produzidas em audiência impedem a formação de juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Persistindo dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado pela atividade poluidora, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação criminal não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A ausência de prova judicial idônea acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A dúvida razoável sobre a responsabilidade do agente pela atividade poluidora conduz à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 54, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0000481-47.2011.8.14.0701, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.04.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1500073-80.2025.8.26.0240, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0002274-47.2020.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública movida em face de
GLEIDSON NASCIMENTO CORREA
, já qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no
art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98
, que, ao final da instrução criminal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A sentença (ID.17799693) constatou a materialidade do delito, comprovada pelo laudo de constatação que aferiu emissão sonora de 70,7 decibéis proveniente do estabelecimento SPORT BAR, localizado nesta capital. Contudo, concluiu pela ausência de prova judicial suficiente da autoria, por não haver elementos em juízo que demonstrassem que o acusado era proprietário ou responsável pelo local. Destacou que os policiais responsáveis pela diligência não foram ouvidos em audiência. Assim, entendeu não ser possível condenar com base apenas em elementos do inquérito policial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID.17799695), sustentando que a sentença deve ser reformada, pois haveria elementos suficientes para demonstrar a responsabilidade do acusado pela atividade poluidora. Alega que o próprio réu, em declaração prestada na fase policial, apresentou-se como proprietário do estabelecimento e afirmou ter contratado músico para apresentação no local. Sustenta, ainda, que a responsabilização pelo crime ambiental independe da comprovação formal da propriedade, bastando a demonstração de que o agente detinha o controle da atividade poluidora. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do acusado pelo crime previsto no
art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98
.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID.17799701), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a magistrada de primeiro grau decidiu corretamente ao absolver o acusado diante da inexistência de prova judicial da autoria delitiva. Argumenta que não foi produzida, durante a instrução criminal, qualquer prova capaz de demonstrar que o recorrente era o responsável pelo estabelecimento ou pela emissão sonora constatada, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, razão pela qual requereu a manutenção integral da sentença absolutória.

Remetidos os autos a esta instância revisora, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35219698), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, entendendo que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo técnico que aferiu emissão sonora acima dos limites legalmente permitidos e que a autoria também se encontra demonstrada, uma vez que o recorrido apresentou-se como responsável pelo estabelecimento onde ocorreu a infração, sendo suficiente para caracterizar a prática do crime de poluição sonora, espécie de poluição ambiental, previsto no
art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu
GLEIDSON NASCIMENTO CORREA
, já qualificado nos autos, da imputação do crime previsto no
art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98
(crime de poluição sonora), com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por entender não haver prova judicial suficiente acerca da autoria delitiva.

Segundo consta da sentença (ID.17799693), o Juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de constatação que aferiu emissão sonora de 70,7 decibéis proveniente do estabelecimento denominado
SPORT BAR
, localizado nesta capital, valor superior ao permitido para o período noturno. Todavia, concluiu que não houve comprovação segura da autoria, destacando que não foram produzidas provas em juízo aptas a demonstrar que o acusado era o proprietário ou responsável pelo estabelecimento ou pela emissão sonora constatada, ressaltando ainda que os policiais responsáveis pela diligência não foram ouvidos em audiência, inexistindo, portanto, confirmação judicial dos elementos colhidos na fase investigativa.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que haveria elementos suficientes para demonstrar a responsabilidade do acusado pela atividade poluidora, especialmente porque o réu, em declaração prestada na fase policial, teria se apresentado como proprietário do estabelecimento e afirmado ter contratado músico para apresentação no local. Argumenta, ainda, que a responsabilização pelo crime ambiental independe da comprovação formal da propriedade do estabelecimento, bastando a demonstração de que o agente detinha o controle da atividade poluidora.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada pelo laudo técnico de constatação, não se verifica, no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, elementos suficientes a demonstrar a autoria delitiva.

Com efeito, a condenação criminal exige prova segura e produzida em juízo, não sendo admissível a prolação de decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe expressamente o
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possuem entendimento consolidado sobre a vedação da condenação baseada apenas em elementos do inquérito:

“ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0000481-47.2011.8.14.0701 COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 71 VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR DE JUSTIÇA NILTON GURJÃO DAS CHAGAS APELADO: LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA -ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98 (POLUIÇÃO SONORA).

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE REJEITADA. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de poluição sonora (art. 54, § 1º da Lei nº 9.605/98), uma vez que a única testemunha arrolada pela acusação não fora ouvida em juízo. E diante da revelia do réu, deixando de oferecer sua versão sob o manto do contraditório e ampla defesa, como bem ressaltou o magistrado singular. Dessa forma, ante o fraco conjunto probatório carreado aos autos, torna-se necessário a aplicação do in dubio pro reo.
Necessário se torna que a prova policial deve ser desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada, pelos elementos probatórios colhidos em juízo através da regular instrução processua
l. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve ser considerada e chamada para formar o conjunto probatório com esta, não sendo o caso em análise. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Belém/PA, 10 de abril de 2023. Desembargadora -ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004814720118140701 13683551, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso concreto, a alegação ministerial quanto à responsabilidade do recorrido baseia-se essencialmente em declarações prestadas pelo acusado na fase policial, elemento que, embora possa orientar a investigação, não foi confirmado durante a instrução processual, tampouco corroborado por testemunhos ou outros meios de prova produzidos em juízo.

Ressalte-se que não foram ouvidos os policiais responsáveis pela fiscalização, tampouco foram produzidas outras provas aptas a demonstrar que o recorrido era, de fato, o responsável pelo estabelecimento ou pela atividade sonora no momento da constatação do suposto delito.

Dessa forma, ausente prova judicial idônea que vincule o acusado à prática da conduta delitiva, subsiste dúvida razoável acerca da autoria, circunstância que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência consagrado no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao aplicar tal princípio em casos de poluição sonora com insuficiência probatória judicializada.

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Lucas Aparecido Maciel Ramos foi condenado por perturbar o sossego alheio durante uma festa em sua residência, com uso de som alto e gritaria, afetando seus vizinhos. A sentença condenou-o com base no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, mas absolveu-o da acusação de poluição sonora, conforme art. 54 da Lei nº 9.605/98. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do apelante configura crime. III. Razões de Decidir
3. A prova judicializada não foi suficiente para estabelecer a certeza da prática delitiva, havendo controvérsias sobre a razoabilidade do som e ausência de medição sonora ou intervenção policial.
4. As testemunhas pertencem à mesma família, sem confirmação externa do incômodo, e o contexto de desentendimento entre vizinhos não sustenta a condenação criminal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento:
1. A condenação criminal exige certeza inequívoca da prática delitiva. 2. Em caso de dúvida, deve-se favorecer a defesa.
Legislação Citada: Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 42, incisos I e III; Lei nº 9.605/98, art. 54; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000738020258260240 Iepê, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 25/09/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2025
) (G.N.).

“E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE HUMANA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 5 (cinco) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de poluição sonora, em especial diante da alegação de que a sentença se baseou apenas em provas colhidas na fase inquisitoria
l.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de poluição sonora previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal, de modo que basta a demonstração da potencialidade de dano à saúde humana, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 4. A constatação de emissão sonora no patamar de 95,2 decibéis, significativamente superior aos limites legais estabelecidos para área residencial, é elemento idôneo para comprovar a materialidade do crime ambiental.

5. A aferição realizada antes e após o desligamento do equipamento sonoro, com registro de ruído ambiental substancialmente inferior, confirma que o som automotivo era a fonte poluidora.

6. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a prova técnica não repetível é corroborada por depoimentos colhidos em juízo
, especialmente de agentes públicos que confirmam a regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, art. 54, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.417.279/SC e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, ApCrim n. 1038389 22.2021.8.11.0001, ApCrim n. 1018535-70.2020.8.11.0003, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003, ApCrim n. 1007731-09.2021.8.11.0003 e Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022744720208110003, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2026
) (G.N.).”

Cumpre ressaltar, ademais, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a condenação criminal não pode estar fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo imprescindível a existência de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial”, em observância ao disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
e às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o acusado
GLEIDSON NASCIMENTO CORREA
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 22/05/2026